Tribunal: TJBA
Processo: 8026555-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026555-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MANUEL CRUZ LIMA

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PLEITO DE PROMOÇÃO
AS GRADUAÇÕES SUBSEQUENTES
. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por policial militar visando ao reconhecimento do direito à promoção funcional em ressarcimento de preterição, com efeitos financeiros e funcionais retroativos, inclusive em efeito cascata para graduações superiores, após absolvição em ação penal que teria impedido sua progressão na carreira.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção retroativa, com efeitos financeiros e funcionais, em decorrência de absolvição em ação penal; e (ii) saber se é possível o reconhecimento de promoções subsequentes na carreira militar, independentemente do preenchimento dos requisitos legais, com base em alegada preterição e progressão de colegas de turma.

III. Razões de decidir

3. Houve reconhecimento administrativo da promoção do impetrante à graduação de Cabo por ressarcimento de preterição, restringindo-se a controvérsia às promoções subsequentes.

4.
A promoção na carreira militar depende do cumprimento de requisitos legais objetivos, como aprovação em curso de formação, avaliação de desempenho, aptidão física e inclusão em lista de pré-qualificação, não podendo ocorrer de forma automática pelo decurso do tempo.

5. I
nexistência de comprovação de que o impetrante tenha preenchido os requisitos necessários para ascensão às graduações superiores, especialmente a conclusão de curso específico exigido por lei.

6
. Não se admite, em sede de mandado de segurança, instrução probatória, sendo indispensável a comprovação de plano do direito líquido e certo alegado, o que não se verifica no caso concreto, sendo inviável o reconhecimento de pretensão fundada em suposições ou expectativas.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A promoção por ressarcimento de preterição não assegura, automaticamente, o direito a promoções subsequentes na carreira militar. 2. A ascensão funcional de policial militar depende do preenchimento de requisitos legais objetivos, não sendo suficiente a mera expectativa de progressão baseada na evolução de outros integrantes da mesma turma.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 7.990/2001, arts. 9º, 134 e 165.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RMS 39.170/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.02.2024; STF, MS 32.680/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02.09.2014; STF, MS 23.652/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 16.02.2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8026555-29.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
MANUEL CRUZ LIMA

e Impetrado
o Secretário de Administração.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22